Tribunal: STF
Processo: AP 2031
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ainda pendente de publicação, no julgamento de Ação Penal, cuja certidão foi assim redigida (eDoc. 51):



     Decisão: O Tribunal, por maioria, recebeu o aditamento da denúncia oferecida contra APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359- L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal, nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, o Ministro André Mendonça, que, inicialmente, fazia ressalva quanto à incompetência desta Corte, mas, superada essa preliminar, acompanhava o Relator para o fim de receber o aditamento, e o Ministro Nunes Marques, que reconhecia a incompetência deste Supremo Tribunal Federal, mas, superada essa preliminar, recebia as denúncias apenas em relação aos crimes do artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV, e do artigo 286, parágrafo único, ambos do Código Penal, e do artigo 62, I, da Lei 9.605/1998. Falou, pela denunciada, o Dr. Cláudio Luis Caivano. Plenário, Sessão Virtual de 16.2.2024 a 23.2.2024. 



    No Agravo (eDoc. 56), a parte agravante sustenta (a) a incompetência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso; (b) a suspeição/impedimento do Relator; (c) a ausência de individualização da conduta; (d) a inépcia da denúncia; (e) a não ocorrência dos crimes; e (f) a insuficiência probatória. 



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2017). 



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1/3/2021). 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente